Tribunal: TJBA
Processo: 8051912-79.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8051912-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ALICE DANTAS COSTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Decisão que declarou a incompetência deste Tribunal para processamento de execuções individuais em ações de natureza coletiva. O agravante argui, em síntese: a) a existência de previsão legislativa da competência do Tribunal para julgamento destes feitos; b) a necessidade de modulação dos efeitos de incompetência, na medida em que a ação já se encontraria em estágio avançado; c) subsidiariamente, que fosse possibilitado ao autor optar pelo foro, em primeiro grau para o qual seria a demanda remetida, requerendo, nesse particular, que fosse enviada a uma das varas da capital. Quanto ao primeiro ponto, a Seção Cível de Direito Público adotou o entendimento de acordo com o qual não compete originariamente a este Tribunal de Justiça a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, tal como aquelas proferidas em sede de Mandamus Coletivo, pois cabe aos órgãos competentes de primeira instância referida atribuição. Isso porque, muito embora o Mandado de Segurança coletivo, cujo título se pretende executar, tenha sido impetrado perante este Tribunal de Justiça, em razão da autoridade indicada como coatora se encontrar arrolada no art. 123, inciso I, alínea “b”, da Constituição do Estado da Bahia, c/c inciso I, alínea “h”, do art. 92, do RITJBA, o fato é que a ação executiva individual está sendo efetivamente ajuizada em face do Estado da Bahia, deixando de fazer parte da relação processual a referida autoridade com prerrogativa de foro, o que acaba afastando a razão que justificou o processamento e julgamento do Mandamus por esta Corte. Ademais, a execução individual de título executivo coletivo se dá por meio de processo autônomo e independente, razão pela qual deve ser proposta em primeira instância, e não neste Órgão, tendo em vista não ser ele competente para causas que envolvam cobranças ilíquidas, de vencimentos em atraso, contra o Estado. De mais a mais, impende ressaltar que a jurisprudência pátria já vem admitindo a mitigação da regra de competência prevista no art. 516, inciso I, do CPC, de modo a permitir o processamento das execuções individuais perante outros juízos, com o objetivo de dar maior celeridade e facilidade de acesso à jurisdição, por se admitir o processamento no foro do domicílio do exequente. Outrossim, não há como ser acolhido o pedido de modulação dos efeitos da decisão por estar o feito em fase avançada. Isso porque, a incompetência ora declarada é relativa à pessoa dos litigantes (ratione personae), tendo, portanto, natureza absoluta. Dessa maneira, ainda que possa haver a convalidação de atos praticados por juízo absolutamente incompetente – e é disto que tratam os precedentes colacionados pelo agravante – é incabível a perpetuação da competência para que este mesmo juízo siga apreciando a causa. Por fim, a decisão ora invectivada determinou que o feito fosse remetido para o foro de domicílio do exequente, que, conforme informações apresentadas na petição inicial, está localizado na capital. Assim, carece de interesse o agravante quanto ao pedido de remessa do feito a este foro, na medida em que isto já foi deferido pela decisão ora recorrida. Negado provimento ao agravo interno.